Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A em face da decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, na execução no 0025410-67.1995.8.07.0001 movida em desfavor de BUANI E ARAÚJO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A agravante por meio da petição de ID 13932381 noticia a reforma do decisum combatido e requer a desistência do recurso, determinando-se seu arquivamento. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator